Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717992-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL DE SOUSA SANTOS, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0703715-31.2023.8.07.0002, proposto por BANCO BRADESCO SA. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 71596292). Em petição manejada ao ID 72101735, o agravante pugna pela reconsideração da decisão mencionada. Sustenta ser impossível custear o valor requerido pelo agravado, porquanto não condiz com a realidade fática, havendo excesso de execução. Argumenta que a documentação anexada demonstra o equívoco dos cálculos, não merecendo ser acolhidos por este juízo. Afirma estar o agravante em situação de extrema vulnerabilidade jurídica, obstando seu acesso à justiça. Assevera acarretar o prosseguimento do feito grave risco ao patrimônio do impugnante ou ensejar reparação patrimonial incerta. Alega tratar-se de relevantes fundamentos e suscetível de causar grave dano, podendo a execução ser suspensa. Requer a reconsideração da decisão a qual indeferiu o efeito suspensivo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. Decido. Nada obstante as considerações do peticionante, conforme bem pontuado na decisão prolatada ao ID 71596292, não há motivos, no momento, para modificar a decisão agravada e conceder o pedido liminar pretendido, isso porque nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, em alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor o qual entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese dos autos, o agravante, ao suscitar a tese de excesso de execução, deixou de providenciar cálculo detalhado do valor o qual entende devido e assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, havendo considerável discrepância em relação aos cálculos do exequente. Nesse sentido, não foram apresentados novos documentos suficientes a alterar a conclusão proferida na decisão a qual apreciou o pedido liminar. Por esta razão, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Estando o feito em condições de julgamento, inclua-se em pauta. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 14:18:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador